Tribunal: TJDFT
Processo: 0714573-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714573-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: ANTONIO JOSE FERREIRA, VALMIRA FERREIRA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A. em face da decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de ANTONIO JOSE FERREIRA e de VALMIRA FERREIRA SÁ, indeferiu pedido para realização de pesquisa SISBAJUD de forma reiterada programada e determinou a suspensão do feito por um ano, nos termos do no art. 921, III, do CPC (ID 183173580 e 188757912 da origem). Em suas razões recursais (ID 57822727), a exequente alega que o lapso temporal superior a 1 ano é suficiente para que seja renovada a pesquisa no SISBAJUD e que no caso dos autos a última pesquisa foi realizada em março de 2015. Ressalta que não se mostra necessário comprovar eventual mudança da realidade financeira da parte agravada e que não existia a modalidade teimosinha em 2015. Defende que a decisão agravada deve ser reformada para que seja garantida a efetividade da execução e privilegiados os princípios do CPC. Sustenta que a probabilidade do direito é evidenciada pelo entendimento unânime deste Tribunal sobre o tema e que o perigo de dano está presente porque o prazo de suspensão, com o prosseguimento do prazo de prescrição, já foi iniciado. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a busca de ativos financeiros dos agravados por meio do SISBAJUD, na modalidade teimosinha, durante um mínimo de 30 dias. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no sistema conveniado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Além disso, apesar de ter sido determinada a suspensão do feito na decisão agravada, somente após o transcurso do prazo de um ano, com a ausência de bens penhoráveis, sem que haja manifestação do exequente, é que se iniciará a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§1o e 4o, do CPC. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora